Tribunal: TJDFT
Processo: 0745817-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0745817-08.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: VMWARE SOFTWARE E SERVICOS BRASIL LTDA. AGRAVADO: BANCO SEMEAR S.A., DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DESPACHO Diante da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto por VMMWARE SOFTWARE E SERVIÇOS BRASIL LTDA (ID 68928544), o processo deverá permanecer suspenso até o julgamento do mencionado recurso ou ulterior deliberação do STJ, conforme requerido na petição de ID 68928529. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007